Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027565-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1027565-78.2021.8.11.0041
APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA
,
OSVALDO TETSUO TAMURA
e
JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/15 –

PARTES E CONTRATOS OBJETO DAS AÇÕES DISTINTOS – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Constatado que a ação monitória anteriormente ajuizada não
possui
tríplice identidade
com a presente demanda
, tendo em vista ser distinta as partes e os contratos objeto das ações, há de afastado o reconhecimento da coisa julgada e a consequente extinção do processo sem resolução do
mérito.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

n
a

Ação
Monitória

ajuizada

em face d
a

GINCOVGD ALFA INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA, OSVALDO TETSUO TAMURA e JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ
,
contra a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
,
no
s
termos do artigo 485, inciso
V, do
CPC/15
e reconheceu a coisa julgada pela ação nº
1019736-46.2021.8.11.0041
.
E ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% do valor débito,
a contar do ajuizamento da ação.

Argui a nulidade da sentença por violar os artigos 9º e 10 do CPC/15, uma vez que não foi oportunizado ao autor se manifestar
e demonstrar a ausência de coisa julgada.

No mérito, sustenta que não houve litispe
n
dência ou coisa julgada com o processo nº 1019736-46.2021.8.11.0041, uma vez que
,
além das
partes
,
os títulos executivos são diferentes.

Esclarece que naquela ação, o título executivo foi emitido em favor da empresa GINCO URBANISMO LTDA, ao passo que na presente demanda,
a executada é GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES.

Salienta que apesar da similaridade
entre as Cédulas de Créditos Bancários objeto das ações monitórias, trata-se de contratos distintos.

Sob
t
ais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
194712193
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
o autor,

ora apelante
,
ajuizou
ação de origem visando
o recebimento de
R$ 201.841,85

(duzentos e um mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos)
, originário da Cédula de Crédito Bancário Cheque FLEX – Pessoa Jurídica firmada com a requerida/apelada
.

Por entender que
a matéria já foi discutida
e dirimida
nos autos da Ação Monitória
nº
1019736-46.2021.8.11.0041
, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT
, o
correndo coisa julgada material, o julgador singular extingui
u
a ação sem resolução do mérito
.

Pois bem.

O
corre a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão de mérito não mais sujeita a recurso, tornando-a imutável e indiscutível. Para a identidade das ações, por sua vez, necessário que ambas possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido dispõe o artigo
502 do CPC/15:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.
”

E também
o
artigo 337 do mesmo diploma legal:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
”

No caso dos autos,
verifica-se que
a
Ação Monitória nº 1019736-46.2021.8.11.0041 anteriormente protocolada,
cuja sentença transitou em julgado
em 10/11/2023
,
além e ter sido proposta contra pessoa jurídica diversa
(
GINCO URBANISMO LTDA – CNPJ
–

05.808.790/0001-50)

da
demandada
nesta
ação (GINCOVGD ALFA INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA – CNPJ
14.065.741/0001-65)
,

visa o recebimento
de cédula de crédito bancário d
istinta
, consoante se verifica dos
respectivos contratos abaixo:

Assim, constatado que
a ação monitória anteriormente ajuizada
não
apresenta

com a presente demanda
tríplice identidade
,

tendo em vista ser distinta as partes e os contratos
objeto das ações, há de
afastado o reconhecimento da coisa julgada e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito
.

Ante o exposto,
dou par
cial provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos
à Comarca de
o
rigem para o seu regular processamento,
tendo em vista a necessidade de dilação probatória, devido
à

divergência
entre as partes e

o próprio contrato acerca

dos juros
remuneratórios aplicados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024